Tribunal: TJMT
Processo: 1044133-67.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044133-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDAE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de arbitramento de
honorários proposta
por escritório de advocacia em face de instituição financeira, em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios antes do encerramento dos processos patrocinados. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 12.000,00, acrescido de juros e correção monetária, além de custas e honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral;

(
ii
) saber se é aplicável o art. 22, § 2o, da L. no 8.906/1994, em contratos que estipulam
remuneração, mas
não disciplinam hipótese de rescisão;

(
iii
) saber se o valor fixado a título de honorários está em consonância com os critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
.
Inexiste cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide por considerar desnecessária a dilação probatória.

2.
A ausência de cláusula contratual que estipule expressamente a remuneração devida em caso de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2o, da L. no 8.906/1994.

3.
O arbitramento por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, deve observar os critérios legais e o grau de atuação nos feitos judiciais.

4.
O valor de R$ 12.000,00, fixado na origem, revela-se proporcional ao trabalho realizado e à complexidade das demandas patrocinadas, estando em consonância com a jurisprudência dominante.

5.
A tese de quitação ampla carece de demonstração específica sobre os serviços prestados nos autos objeto da presente ação, não se mostrando apta a afastar o direito à remuneração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É admissível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando o contrato de prestação de serviços for rescindido unilateralmente e não houver estipulação expressa sobre a remuneração devida nessa hipótese.

2. A remuneração devida ao advogado, em caso de rescisão imotivada pelo cliente, deve observar os critérios legais, podendo ser fixada por apreciação equitativa quando não houver base objetiva para aplicação percentual.

3. A ausência de estipulação específica no contrato de honorários quanto à rescisão autoriza a aplicação do art. 22, § 2o, da L. no 8.906/1994,
independentemente de haver previsão de remuneração durante a vigência do pacto.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CC/2002,
arts
. 389,
p.u
., e 406, § 1o; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 8o, 11 e 20; L. no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a T., j. 23.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a T., j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a T., j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.
,
individualmente, em face da sentença contida no ID 299648912, proferida pela Dra. Ana Cristina Silva Mendes, Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Escritório de Advocacia, condenando a instituição financeira ré ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir da data do julgamento. Além disso, condenou o banco requerido ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais (ID
299648917
), o apelante
BANCO BRADESCO S
/
A

aponta, como preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de provas.

No mérito, sustenta que: (i) o contrato estabeleceu claramente a forma de pagamento dos honorários, inclusive em caso de rescisão,
sendo indevida a relativização de suas cláusulas pelo Juízo; (
ii
) não é possível a intervenção estatal em um contrato válido, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e aos
arts
. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil; (
iii
) é inaplicável o art. 22, § 2o, do EOAB ao caso, pois o contrato prevê expressamente a forma de pagamento dos honorários; e (
iv
)
houve expressa
quitação de todos os serviços prestados pelo Apelado.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa e, alternativamente, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do valor da condenação e a modificação do termo inicial dos juros moratórios, com a aplicação da Taxa SELIC, conforme alteração realizada pela Lei no 14.905/2024.

O escritório apelado apresentou contrarrazões no ID 299648921, rebatendo os argumentos do banco apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O segundo apelante,
GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
(ID
299648914
),
objetiva a reforma da sentença vergastada para majorar os honorários advocatícios fixados na sentença, defendendo que o montante arbitrado não corresponde ao efetivo trabalho desempenhado por longos anos, tampouco reflete o valor econômico das demandas e o proveito obtido pelo banco.

Alega que, rescindido o contrato unilateralmente e sem previsão expressa de remuneração para a hipótese, aplica-se o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, que assegura o arbitramento judicial de honorários em conformidade com o trabalho desenvolvido e o valor econômico da questão.

Aduz, ainda, que a verba honorária deve ser fixada em observância aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, levando-se em conta o grau de zelo, a natureza e a importância da causa, o tempo exigido e o resultado obtido.
Requer, assim, a reforma parcial da sentença, com a majoração do quantum fixado.

Em suas contrarrazões (ID 299648925), o banco apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso. Além disso, pugnou pelo desentranhamento do parecer anexado pelo apelante em sede recursal, por não se tratar de documento novo (art. 435 do CPC), mas de prova que poderia ter sido produzida desde a fase inicial.

Os recursos são tempestivos.

O recurso do
BANCO BRADESCO S/A
se encontra devidamente preparado (ID 300211889). Já
o apelante
GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

se encontra isento (ID 300211885).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

I) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA:

Inicialmente, necessário ressaltar que não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido
pela Magistrada
singular, inexistindo cerceamento de defesa.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, o entendimento deste
eg
. Tribunal de Justiça:

“(...) Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela
testemunhal, pericial
ou documental. (...)” (TJ/MT. N.U 0010509-04.2014.8.11.0006. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024; g. n.)

“(...) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial. (...)” (TJ/MT. N.U 1008790-92.2022.8.11.0004. Relatora
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 07/08/2024, DJE 13/08/2024; g. n.).

In
casu
, denota-se que o feito versava sobre matéria unicamente de direito, eis que o debate
se
cinge à interpretação de cláusulas
contratuais e aferição do direito à percepção de honorários advocatícios pelo advogado substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante, estando o processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo razão para se determinar a realização de prova oral com o representante legal da parte recorrida.

A propósito, transcrevo os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. MANUTENÇÃO. PROVA
DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES
PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.” (TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000. Relatora
Desa
. Cristina
Zucchi
, 34a Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 30/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a) CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.” (TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6a Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020
, Data
de Publicação: 03/06/2020; g. n.).

Diante das razões apresentadas,
rejeito
a preliminar arguida
pelo banco apelante.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade, adentro no mérito do recurso.

Antes de adentrar ao mérito, contudo, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo distribuído várias ações reunindo de 03 (três) a 05 (cinco) processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

pretende que sejam arbitrados honorários advocatícios na ação de execução de título extrajudicial no 0800959-19.2016.8.23.0047 e no cumprimento de sentença no 7002771-38.2017.8.22.0003, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do

BANCO BRADESCO S.A.
ocorrida em 19/11/2020, com fulcro no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Como relatado, o
escritório
GALERA MARI
busca modificar a sentença para aumentar os honorários fixados pelo Juízo
a
quo
. Por outro lado, o
BANCO BRADESCO S.A.
solicita a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda inicial ou, alternativamente,
que os
honorários arbitrados
sejam reduzidos
.

Ao sentenciar o feito, a M
agistrad
a
de origem se manifestou nos seguintes termos
(ID
299648912
)
:

“
(...)

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, o que é demonstrado tanto pelo contrato de prestação de serviços jurídicos (Id. 170408571), como também pelos serviços prestados no processo n.0800959-19.2016.8.23.0047 e 7002771-38.2017.8.22.0003.

É certo também o fato de que o réu dispensou os serviços do autor de forma unilateral, como demonstrar uma notificação de comunicação de rescisão contratual acostada no Id. 170408582.

Sobre a rescisão, o contrato firmado entre as partes prevê:

“17.1 O presente
‘contrato’ poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte.

[...]

17.6
Ocorrendo
a
rescisão o Contratante pagará à Contratada a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento
, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1
O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura de termo de distrato e quitação.”

No que se refere aos pagamentos dos honorários, a cláusula
6
e seus subitens, prevê:

“6. Por todos os serviços prestados objeto deste ‘contrato’, as partes
ajustam
que o Contratante pagará a Contratada exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

6.1 (i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste ‘contrato’, a Contratada deverá apresentar mensalmente ao Contratante, entre os dias 1 (um) e
5
(cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo Contratante, que após autorizará a Contratada a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia
do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada.

[...]

6.20(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à Contratada e em razão do ‘
Beneficio
Financeiro’ que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da Contratada para a realização de acordo e recebimento do
credito
pelo Contratante.

[...]

6.22 (i)
Ao término de cada ano civil, a Contratada deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste ‘contrato’ sejam objeto de solicitação de pagamento ao Contratante
para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;
”

Verifica-se que, além das cláusulas citadas, as partes firmaram outras que beneficiam financeiramente o autor. Especificam, inclusive, valores por tipo de ação, assim como por volumes/demandas, estabelecendo também um teto remuneratório por processo, vejamos:

“
6.6
TETO
HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a Contratada fará
jus
aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (Teto) ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste ‘Contrato’;

6.7
VOLUMETRIA

(i) A Contratada fará
jus
, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) por execução extrajudicial, monitória, ordinária de cobrança, busca e apreensão, reintegração de posse, visando
a
recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos ‘Documentos de Crédito’ enviados pelo Contratante; (b) na remessa de ações revisionais, prestação de contas, embargos de terceiro, indenizatórias, reparação de danos e planos econômicos, necessárias para a defesa do Contratante e (c) na adoção de procedimentos previstos na Lei n. 9.514/97, cujo valor poderá ser alterado em razão da aplicação da ‘Curva de Volumetria’, conforme subitens abaixo;

Há ainda cláusula em que, não tendo como calcular os honorários,
estes serão
definidos conforme o
beneficio
financeiro revertido em favor do Contratante, ora réu:

“6.3
PRINCIPIO
DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente Contrato obedecerá ao
principio
do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do Contratante, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela Contratada (
Beneficio
Financeiro);

[...]

(
ii
) Em caso de dúvida quanto à interpretação de cláusula ou condição deste ‘contrato’, tal
principio
deverá ser aplicado para o cálculo de qualquer verba que seja devida a Contratada, respeitando os percentuais aqui previstos;

(
iii
) Se a base de cálculo de honorários não estiver ou não puder ser definida em quantia determinada, considerar-se-á como ‘Benefício Financeiro’ o valor líquido recebido pelo Contratante, oriundo de ativos financeiros ou outro ativo consistente em bens móveis ou imóveis;
”

(...)

Ou seja, os honorários que eram devidos antes dessa data (31/12/2015), foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Os demais termos, datados de 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, se referem a fatos geradores de 2016, 2017 a 2019, e todos fazem
referencia
à cláusula “da quitação de honorários” (cláusula 6.22). Referida quitação anual, prevista na clausula 6.22, não se refere aos honorários decorrentes do
beneficio
financeiro a serem pagos com a extinção do processo em que o escritório autor atuou, mas aos que foram antecipados anualmente durante a tramitação do processo, em especial os contidos na cláusula volumetria “6.7”.

Portanto,
verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento
. Todavia, é certo também que o contrato prevê que o Contratado receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor do Contratante, assim como os de sucumbência.

Logo, como a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorreu antecipadamente, o autor ficou impedido de receber tais honorários.

Para a hipótese de rescisão contratual antecipada, tem-se admitido a relativização da regra contratual de honorários, a fim de evitar o locupletamento indevido.

Se prevalecer a regra originariamente pactuada, haverá afronta aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e locupletamento ilícito. Afinal, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo réu, impedindo o autor de atuar no feito, de modo a alcançar os melhores resultados, assim como receber efetivamente em decorrência de créditos revertidos em favor do réu.

O arbitramento dos honorários aqui não fere o pactuado, haja vista que a rescisão de forma unilateral impediu o autor de participar e receber honorários na recuperação final do crédito pelo réu. Impediu também de atuar para o
implemento
das condições favoráveis ao bom deslinde das cobranças/execuções, devendo neste caso o cliente assumir o ônus de remunerar o advogado, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico de que
o rompimento do contrato de prestação de serviços pelo cliente, impedindo o advogado de patrocinar a causa até o fim, autoriza o arbitramento de honorários, na proporção dos serviços prestados
.

Nesse sentido:

(...)

Demonstrada a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios ao caso em apreço, passo a análise do valor a ser arbitrado.

O autor pede que os honorários advocatícios sejam arbitrados de acordo com a redação do art. 22, § 2o do Estatuto da OAB,
verbis
:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

...

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
,
3o
,
4o
,
5o
,
6o
,
6o-A
,
8o
,
8o-A
,
9o
e
10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil
)”

No entanto, o contrato firmado entre as partes estipula um limite na cláusula “6.6 Teto
Honorários
”, que em seu aditivo prevê o montante máximo de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) de honorários a serem pagos ao final.

Logo, não há como este juízo fixar os honoráriosentre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o proveito econômico, como disciplina o art. 85, §2o do CPC, eis que ultrapassaria o teto contratualmente previsto.

A par disso, o valor deve ser fixado por apreciação equitativa, como impõe o § 8o do art. 85 do CPC, e considerandoo tempo, o grau de zelo e os serviços prestados, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por oportuno, registro os seguintes julgados:

(...)
(TJMT, N.U 1027794-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 15/08/2022).

(...)
(TJMG; APCV 5003360-03.2016.8.13.0245; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Lins;
Julg
. 24/05/2023; DJEMG 25/05/2023).

(...)
(TJMG; APCV 5014538-88.2021.8.13.0433; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. VicentedeOliveira
S.ilva
;
Julg
. 01/03/2023; DJEMG 02/03/2023).

(...)
(TJSC; APL 0500025-87.2010.8.24.0057; Primeira CâmaradeDireito Civil; Rel. Des. Silvio Dagoberto
Orsatto
;
Julg
. 09/06/2022).

Pois bem.

A) PROCESSO N. 0800959-19.2016.8.23.0047 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMARCA DE RORAINÓPOLIS/RR -
A presente ação foi ajuizada em 20/07/2016 em desfavor de M B Pedrosa Silva ME (BBB Modas), visando à cobrança de R$ 71.985,15 decorrentes do inadimplemento de empréstimo bancário. O juízo recebeu a petição inicial com determinação de citação da executada e fixação de honorários em 10%. O autor promoveu a citação e, diante da ausência de pagamento e defesa, apresentou demonstrativo atualizado do débito e requereu penhora de ativos via BACENJUD.

Embora o pedido de penhora tenha sido deferido, os ativos bloqueados não foram suficientes para quitação da dívida. O autor então diligenciou novas buscas patrimoniais, inclusive mediante ofício à Receita Federal, e
após
reiteradas tentativas infrutíferas, requereu a suspensão do feito até a localização de bens penhoráveis. Findo o prazo de suspensão, apresentou novo pedido de penhora online e seguiu diligenciando com zelo para viabilizar a satisfação do crédito.

Contudo, em 19/11/2020, o escritório foi notificado da rescisão contratual, sendo destituído dos autos e impossibilitado de concluir seu trabalho e obter a remuneração contratualmente pactuada. O valor atualizado da causa é de R$ 254.759,74. Diante do volume e qualidade das diligências judiciais e administrativas realizadas, requer-se o arbitramento de honorários nos termos do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94.

B) PROCESSO N. 7002771-38.2017.8.22.0003 – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – COMARCA DE JARU/
RO-

A ação foi ajuizada em 14/08/2017 contra Antônio Flávio Braga de
Christo
, objetivando a cobrança de R$ 67.532,15 referentes ao descumprimento de contrato de empréstimo bancário. A petição inicial foi recebida com determinação de citação e fixação de honorários em 10%.
Após
reiteradas tentativas frustradas de localização do devedor, o autor promoveu diversas diligências, com indicação de novos endereços, pedidos de consulta via INFOJUD, BACENJUD e SIEL, e requerimento de citação por edital, o que foi deferido.

Citado por edital, o réu foi representado pela Defensoria Pública, que apresentou contestação devidamente impugnada pelo autor. O juízo proferiu sentença de procedência, condenando o réu ao pagamento da dívida e dos honorários advocatícios. Na fase de cumprimento, o autor atualizou o débito e requereu a penhora de ativos por meio do BACENJUD. Entretanto, em 19/11/2020, o escritório foi surpreendido com a rescisão contratual e destituído do feito.

O valor atualizado da causa é de R$ 179.187,29. A atuação foi intensa e multifacetada, incluindo acompanhamento processual, análise contratual, relatórios, contatos administrativos com o banco e organização interna. Frente à ausência de previsão de remuneração proporcional após a rescisão, é requerido o arbitramento de honorários com base no art. 22, §2o, da Lei 8.906/94.

Destarte, é cediço que, em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o local da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo representando os interesses do banco requerido, de forma que, no caso em voga,
a verba honorária deverá ser incluída no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, estando em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proposta porGALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOSem face doBANCO BRADESCO S/A, para condená-lo ao pagamento de
R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescido
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

Condeno o banco requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.
”

Pois bem.

Como visto, não prospera a tese do Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
de inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, eis que é certo que, tratando-se de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não se impõe a aplicação da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim
, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”
.
(
g.
n
.
)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
.
Precedentes. (...)”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

A propósito,
BANCO BRADESCO S.A.
não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes e que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

De modo que, também está alinhado com este entendimento o precedente do STJ citado pelo Apelado como paradigma (
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a
possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...)
4
. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.
5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021;
g.n
.).

No mesmo sentido, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1
. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra.
1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024; g. n.)

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que, constato que
o escritório de advocacia
visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato.

Nesse ponto, é importante assentar a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de
honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito
do escritório
ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que
a instituição financeira
não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com
o escritório de advocacia
contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de
“
falta de estipulação ou acordo
”
, nos exatos termos do art. 22, §2o do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(vide ID

299648890
), são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo BANCO, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA
- FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu.
”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado:
08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023;
g.
n
.).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Para, além disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada
pela instituição financeira
, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por
sua
iniciativa, sem que
o escritório
tenha contribuído de qualquer
modo para tanto, é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do
ex-cliente
até o momento da revogação do mandato,
sob pena
de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Outrossim
,
não prospera o argumento do
banco
no sentido de que não seria devida qualquer remuneração
ao escritório
em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo
banco
em decorrência da contratação dos serviços
do escritório
GALERA MARI
extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.

Por conseguinte
,
passo a
análise do
quantum
dos honorários

arbitrados pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada,
matéria de irresignação manifestadas em ambos os recursos.

Malgrado os argumentos expendidos pelas partes em suas razões, em análise minudente da questão, entendo que
os apelos não merecem provimento
.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é
medida
que se impõe,
uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§8o. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2o
.

[...]

§20.
O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (
Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)”

N
a hipótese,
e
ntendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC
, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença no processo em questão.

Assim
, o arbitramento judicial dos honorários deve ser feito por apreciação equitativa, na forma do § 8o do retro mencionado artigo, e não se confunde com os honorários sucumbenciais, pois não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.

Nessa linha de intelecção, dos documentos coligidos à peça inaugural pelo Escritório de Advocacia, denota-se que, na ação de execução de título extrajudicial no 0800959-19.2016.8.23.0047, a demanda foi proposta em 20/07/2016 pelo referido escritório, que elaborou apenas petições de
impulsionamento
do processo, como pagamentos de diligências, juntadas de petições com o valor atualizado do débito e buscas patrimoniais. Devido às tentativas infrutíferas, requereu a suspensão do processo pelo período de 01 (um) ano. Findo o prazo, apresentou novo pedido de penhora online e seguiu diligenciando na busca por bens.

Já no
que se refere ao processo
no 7002771-38.2017.8.22.0003, verifica-se que foi inicialmente proposta uma ação de cobrança em 18/08/2017.
Após
reiteradas tentativas frustradas de localização do devedor, o autor promoveu diversas diligências, com indicação de endereços, até o requerimento de citação por edital. Após essa citação, a Defensoria Pública apresentou contestação, que foi impugnada pelo autor. O juiz proferiu sentença de procedência, condenando o réu ao pagamento da dívida e honorários, oportunidade em que o Apelante requereu o cumprimento de sentença em 27/05/2020, com a atualização do débito e pedido de penhora de ativos via BACENJUD.

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo que o valor arbitrado pela Magistrada singular – R$
12.000,00
(
doze mil reais
) – não se encontra desproporcional, visto que atende ao grau de complexidade da
s
causa
s
, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à
presteza do trabalho profissional
exercido pelo
escritório de advocacia
, observadas
as peculiaridades de cada caso.

Deste modo, entende-se razoável manter o
quantum
fixado em sentença, visto que se encontra de acordo com os princípios razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio da
s
demanda
s
.

Em casos análogos, envolvendo idênticas partes, já decidiu este Sodalício:

“
(...)
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.” (TJ/MT. RAC 1030983-87.2022.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 26/06/2024,
DJe
: 30/06/2024; g. n.)

“APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.
Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE
30/03/2021)
“Segundo os ensinamentos de Nelson
Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício.
“Ocorrendo
a
rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados.”.
“
O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado

(STJ
AgRg
no
REsp
1.194.995/SP).” (TJ/MT. RAC 1023311-28.2022.8.11.0041. Relator Des. José
Zuquim
Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 25/06/2024,
DJe
: 25/06/2024; g. n.)

“APELAÇÃO CÍVEL -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes,
que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no
REsp
n. 1.554.329/MS).”
(TJ/MT. RAC 1004299-91.2023.8.11.0041. Relatora
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 25/06/2024,
DJe
: 26/06/2024; g. n.).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, no que tange aos consectários legais, cabe lembrar, também, que a Lei no 14.905/2024, publicada em 01/07/2024, modificou significativamente alguns dispositivos do Código Civil, especificamente aqueles que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406), estabelecendo os índices a serem aplicados nas hipóteses em que não houver
pactuação
ou previsão legal específica, fixando o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa SELIC (deduzindo-se a correção monetária aplicável) como base de cálculo dos juros de mora, sendo que tais modificações só passarão a ter efeito 60 dias após a publicação (art. 5o, II).

Assim
sendo, observada
a
vacatio
legis
da Lei no 14.905/2024, entendo que os valores deverão ser corrigidos pelo INPC, na forma estabelecida na sentença, até a entrada em vigor da referida lei. A partir de então,
a correção monetária será apurada pelo IPCA, enquanto os juros de mora passarão a incidir pela Taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, de acordo com as modificações
implementadas
ao Código Civil nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do CC/02.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo-se os
termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Diante do desprovimento do recurso de
BANCO BRADESCO S.A.
, majoro os honorários recursais, com relação a ele, de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

No
entanto, deixo de condenar em honorários
recursais em relação ao apelante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
nos termos do entendimento do STJ, “
o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária
.” (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025